Tribunal: TJBA
Processo: 8033842-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033842-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVA LUIS SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO DO AUTOR PARA INGRESSO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVOS E MÉTODOS UTILIZADOS PARA O EXAME. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº.
8033842-14.2023.8.05.0000
,
em que é agravante
IVA LUIS SOUSA SILVA
,

e agravado,
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.